Tribunal: TJMT
Processo: 1005569-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005569-50.2021 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Ferreira da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 2-4-2021, foi preso, em flagrante delito, por ter cometido em tese, o crime tipificado no art. 129, § 9o e no art. 140 do Código Penal (lesão corporal e injúria), com as implicações da Lei n. 11.340/06; 2) a decisão carece de fundamentação concreta; 3) “o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima” (sic); 4) “quanto aos procedimentos citados na decisão judicial, nota-se que estão arquivados e dizem respeito a fatos antigos, que não guardam contemporaneidade, não podendo, pois, serem sopesados negativamente em relação ao paciente, especialmente para restringir-lhe a liberdade” (sic); 5) o contexto de pandemia recomenda coloca-lo em liberdade (Id. 82124976 - pág. 1-8).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente agrediu sua companheira, Ana Paula Gomes de Oliveira com um soco no rosto. Além disso, a injuriou chamando-a de ‘vagabunda e biscate’ e a acusou de infidelidade conjugal.
No caso sub examine, a prisão preventiva mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, notadamente diante da necessidade de resguardar a integridade da ofendida, dado o conturbado histórico criminal que o paciente ostenta, verbis:
[...] Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.
12. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame - para garantir a ordem pública, consoante a seguir explanado.
13. Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, vez que solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque o mesmo é, a princípio e em uma análise rasa, extremamente agressivo.
14. Sem prejuízo do encimado, verifico que o acusado possuía três medidas protetivas, quais sejam, de código 272693, 273970 e 1001247-85.2020.8.11.0011, além de uma ação penal em curso de código no 0003757-25.2019.8.11.0011, conforme antecedentes criminais, ora inclusos.
15. E mais, ressalto que a prisão é necessária para evitar que em outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso.
16. Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo a imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva [...] (Id. 82124977 - Pág. 23).
Pertinente ressaltar que as medidas protetivas mencionadas no decisum foram impostas em favor da mesma vítima, respectivamente, em 12-10-2019, 20-1-2020 e em 2-5-2020.
Ademais, a ação penal n. 0003757-25.2019.8.11.0011 também apura a ocorrência de violência doméstica contra ela.
A existência de sucessivos pedidos de proteção por parte da ofendida, por si só, demonstra a tendência delitiva de Gabriel.
De mais a mais, o conturbado histórico criminal do paciente é fundamento que justifica a prisão cautelar:
[...] A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida. [...] (AgRg no HC 619.451/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).
Não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.